Tribunal: CARF
Processo: 10768.722771/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.722771/2022-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.998 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Assunto
RESOLUÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ROBERTO SWAMES SIMOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator que votou por julgar o
mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 87, § 1o e ss, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados no
Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 54 e ss).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.722771/2022-57
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-calendário 2020,
formalizando o lançamento detalhado no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, e-fls.
23 e ss, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação em
exame:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 705.214,20, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como isentos e/ou não-
tributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia
considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos
da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
No Laudo Médico apresentado não foi identificada a moléstia grave prevista na
legislação do Imposto de Renda. O Laudo Pericial deve ser emitido por Serviço Médico
Oficial comprovando que o contribuinte é portador de moléstia grave, sendo requisito
essencial que conste no Laudo Pericial a denominação da doença segundo a
terminologia empregada na legislação.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Tributável
Recebido
Rendimento
Tributável
Declarado
Rendimento
Indevidamente
Declarado
como Isento
e/ou Não-
Tributável
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/ Omissão
00.397.695/0001-97 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPE
xxx
705.214,20
0,00
705.214,20
0,00
0,00
0,00
TOTAL
705.214,20
0,00
705.214,20
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90;
art. 47 da Lei no 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 35, inciso II, alíneas “b” e “c”, e §§ 3o e 4o, 36 e 38 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 12.653,15, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
IRRF Sobre
Rendimentos Isentos
Declarado
Total de
IRRF
Declarado
(1)
IRRF Sobre
Rendimentos Isentos
Apurado
Total de IRRF
Apurado (2)
Glosa de
IRRF (total
Declarado –
Total
Apurado) (1-
2)

IRRF
IRRF 13o
IRRF
IRRF
13o
00.397.695/0001-97 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPE

xxx
154.531,28
12.653,15
167.184,43
154.531,28
0,00
154.531,28
12.653,15
TOTAL
154.531,28
12.653,15
167.184,43
154.531,28
0,00
154.531,28
12.653,15
* Os valores das colunas "Declarados" da presente infração foram obtidos da
Declaração apresentada pelo Contribuinte, oriundos da ficha "Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis" da Linha "Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por
Moléstia Grave ou Aposentadoria ou Reforma por Moléstia em Serviço”.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90;
art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; arts. 35, inciso II, alíneas “b” e “c”, §§ 3o e 4o, e 36 a 47 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva.
Em sua impugnação, contribuinte alega em resumo que:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS PRO MOLÉSTICA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU
REFORMADO
Fonte Pagadora: 00.397.695/0001-97.
CPF Beneficiário: xxx - ROBERTO SWAMES SIMOES.
Valor da infração: R$ 705.214,20. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO
DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO RRF SOBRE
RENDIMEENTOS ISENTOS.
null: 00.397.695/0001-97.
null: xxx - ROBERTO SWAMES SIMOES.
Valor da infração: R$ 12.853,15. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
mensais e/ou décimo terceiro de aposentadoria, pensão ou reforma, que são isentos por
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

ser o contribuinte portador de moléstia grave. O valor do IRRF contestado consta do
comprovante de rendimentos recebido pela fonte pagadora.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 54 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente (acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação. É de se ver:
Prezados Senhores,
O requerente ROBERTO SWAMES SIMÕES, CPF xxx, vem respeitosamente solicitar
a reavaliação do pleito em questão, principalmente no que se refere as análises e
argumentações a seguir listadas:
1) "NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL COMPROVANDO O
DIREITO À ISENÇÃO"( pag 5),
2) "O LAUDO MÉDICO EMITIDO EM 17.08.2022 NÃO INFORMA A DATA DE
INÍCIO DA DOENÇA PARA CARACTERIZAR O DIREITO À ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA ESTANDO COMPROVADO O DIREITO Á ISENÇÃO A
PARTIR DE AGOSTO DE 2022, DATA DE EMISSÃO DO LAUDO " (pags 5),
3)
"NÃO
TER
SIDO
APRESENTADO
O
LAUDO
MÉDICO
OFICIAL
COMPROVANDO
O
DIREITO
À
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA
GRAVE
REFERENTE AO ANO DE 2020" (pag 5).
Em relação aos itens anteriormente mencionados tenho a observar os seguintes aspectos
em defesa:
A) - O Laudo Oficial emitido em 17/08/2022 pelo HOSPITAL GERAL DE IPANEMA,
CNPJ 00.394.911/0210-00, ORGÃO FEDERAL VINCULADO AO MINISTÉRIO DA
SAÚDE (documento comprobatório a seguir anexado), menciona INSUFICIÊNCIA
CORONARIANA DESDE 2016, DUPLA LESÃO AORTICA COM ESTENOSE
GRAVE DESDE 05/2022, REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA
DE VALVULA AÓRTICA EM 06/2022 mencionando a seguir o prazo de validade
"CARÁTER DEFINITIVO" bem como as classificações "CID Z95/1 e CID Z95/2
"sendo assinado por médico da instituição pública, matrícula no serviço público no
6648200 devidamente apresentado com carimbo funcional e CRM 5226269-5 além do
nome legível da instituição de saúde regida por órgão oficial da união responsável pela
informação. (conforme exigido pelas leis pertinentes ao assunto);
3) - Pode-se observar que a menção no Laudo relativa a INSUFICIÊNCIA
COROMARIAMA foi determinada DESDE 2016, estando assim caracterizada o ANO
INÍCIO DA DOENÇA sendo inclusive, ANO ANTERIOR ao requerido pelo
pretendente com a devolução do Imposto de Renda pela sua isenção;
C) - Em relação a "Mão Apresentação de Comprovação do Direito de Isenção por
Moléstia grave" fica devidamente comprovado esse direito pelo mencionado no Laudo
Oficial - INSUFICIÊNCIA CORONARIANA DESDE 2016 cuja classificação é
determinada pelo código CID - i25 ( cardiopatia isquêmica – insuficiência coronariana -
classificada no rol das doenças cardíacas graves) como também as demais classificações
descritas no referido laudo - código CID Z95/1 — presença de enxerto cardíaco e
vasculares, e código CID no Z95/2 — presença de válvula cardíaca, estando também
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

relacionadas no Laudo de Especialista (exigência formulada pela Receita Federal ) já
anexado anteriormente ao processo;
D) - Menciono também que o LAUDO MÉDICO OFICIAL foi emitido levando em
consideração a análise de toda documentação e dos exames realizados pelo requerente
(já anexados anteriormente ao processo) onde é demostrado inclusive, a título de
informação, que a cardiopatia isquémica – insuficiência coronariana foi diagnosticada
em 18/03/2016.
E) — Em anexo segue documento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica onde fica
demonstrado que o HOSPITAL GERAL DE IPANEMA/RJ é órgão federal vinculado
ao Ministério da Saúde.
Acreditando que o exposto possa possibilitar um melhor entendimento ao pleito
formulado e assim a concordância ao pretendido, coloco-me a disposição,
Atenciosamente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de diligência.
Apesar de restar vencido, não vislumbro qualquer dúvida a ensejar uma baixa em
diligência, como foi o entendimento da maioria do Colegiado, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para a convicção deste Relator.
Não sendo possível adentrar-se ao mérito, não resta melhor sorte ao Relator, do
que esperar o retorno dos autos após o cumprimento da Resolução nos valiosos termos e
fundamentos do Voto Vencedor, conforme veremos posteriormente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

Voto Vencedor
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi - Redator designado
Em que pesem as bem fundamentadas apresentadas pelo relator, entendo que o
presente julgamento deve ser convertido em diligência, a fim de permitir ao colegiado firmar
convicção sobre o direito alegado pelo Recorrente.
Para chegar à conclusão de que o Recorrente teria direito à isenção prevista pelo
art.6o, XIV e XXI da Lei no7.713/88 desde meados de 2016, seria necessário analisar e
interpretar o laudo de fl. 11, emitido pelo serviço médico oficial, conjuntamente com o laudo de
fl. 7, emitido por médico particular. Com efeito, o laudo médico oficial de fl. 11 apresenta, no
campo “diagnóstico da doença” o seguinte:
INSUFICIÊNCIA CORONARIANA DESDE 2016
DUPLA LESÃO AÓRTICA COM ESTENOSE GRAVE DESDE 05/2022
No campo “estágio clínico atual”, apresenta a seguinte informação:
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA DE VALVULA AÓRTICA
EM 06/2022
E, por fim, o documento atesta o seguinte:
Atesto perante a fonte pagadora Fundação de Assistência e Previdência Social do
BNDES (FAPES), bem come perante a Receita Federai do Brasil, que o requerente
acima identificado é portador da moléstia grave acima descrita, enquadrada na condição
CID n°Z95/1, encontrando-se, portanto, isento da retenção do Imposto de Renda, de
acordo com o inciso XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7/13, de 22 de dezembro de 1988, com
a redação dada pelo artigo 1°, da Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004 c/c o artigo
30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Consigne-se também que, ao lado do atestado transcrito acima, consta a
informação “Z95.2”.
Essas informações constantes do laudo médico oficial não permitem ao julgador
sem formação médica especializada formar convicção de que o Recorrente é portador de
cardiopatia grave desde 2016. O próprio Recorrente afirma, em seu recurso voluntário, que a
insuficiência coronariana que justificaria a isenção desde 2016 corresponderia à CID i25, que
não é sequer mencionada no laudo médico oficial.
Diante do exposto, a fim de sanar as dúvidas geradas pela análise do laudo de
fl.11, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem
intime o serviço médico oficial (Hospital de Ipanema, Rua Antônio Parreiras, 67/69, CEP 22411-
020), para que médico integrande do serviço médico oficial em questão, preferencialmente, o Dr.
Paulo Gabriel Bastos (CRM 5226269-5, Matrícula 6648200) esclarecça, no prazo de 15 dias, se:
A insuficiência coronariana existente desde 2016 indicada no campo “diagnóstico
da doença” do laudo de fl.11 por si só (ou seja, independentemente do posterior
quadro de REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM TROCA DE
VÁLVULA AÓRTICA) é capaz de motivar a conclusão constante do laudo no
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.998 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.722771/2022-57

sentido de que a doença classifica-se como “cardiopatia grave”, nos termos do
inciso XIV, art. 6o da Lei inciso XIV, do artigo 6°, da Lei n° 7/13, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo artigo 1°, da Lei n° 11.052, de 29 de
dezembro de 2004 c/c o artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995?
Com a resposta, ainda que infrutífera, da intimação do serviço médico oficial,
deverá o Recorrente ser intimado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias,
oportunidade em que, caso entenda necessário, poderá apresentar novo laudo emitido por serviço
médico oficial.
Apresentada manifestação ou findo o prazo sem sua apresentação, voltem os autos
conclusos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 79
DF CARF MF
Original